Tribunal: STF
Processo: AO 177
Classe: AO
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-10-21
Data de publicação: 1993-10-21

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA EM QUE SE IMPUGNA ELEIÇÃO PARA A MESA DIRETORA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ART. 102, I, N, DA CF), REJEITADA PELO RELATOR, À CONSIDERAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DA PRÓPRIA CORTE DE ORIGEM. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. 
Despacho mantido ante a verificação de que somente se encontram impedidos, para julgamento do mandado de segurança, os juízes mais antigos, em número correspondente ao dos cargos de direção a serem preenchidos (04), entre os quais figura o impetrante, mais aqueles cuja eleição se impugna (04), restando 21 juízes para o julgamento. Agravo desprovido.